Tribunal: TJSP
Processo: 1510206-87.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado pela comparsaria – Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal – Sentença absolutória – Reversão – Necessidade – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimento da vítima – Validade e credibilidade – Precedentes – Condenação como medida que se impõe – Dosimetria Penal – Majoração, na terceira etapa de dosagem das penas, de 1/3, "ex vi" da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado pela comparsaria – Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal – Sentença absolutória – Reversão – Necessidade – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimento da vítima – Validade e credibilidade – Precedentes – Condenação como medida que se impõe – Dosimetria Penal – Majoração, na terceira etapa de dosagem das penas, de 1/3, "ex vi" da presença da majorante – Regime Prisional – Modalidade extrema que se mostra adequada no caso vertente – RECURSO PROVIDO.